Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios, possuem especial valor para a formação do convencimento judicial, consoante orientação consolidada na jurisprudência pátria.
2. No caso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas por prova robusta, notadamente pelos depoimentos policiais prestados em juízo e em fase extrajudicial, pelas circunstâncias do flagrante, pelo laudo pericial atestando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.
3. A absolvição por insuficiência de provas é inviável quando o conjunto probatório é coeso e apto a sustentar o decreto condenatório.
4. Se a quantidade de entorpecentes apreendidos não se mostrou significativa (43,08g de maconha e 1,56g de cocaína), mostra-se cabível a redução da pena, em face da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pena readequada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.